Tribunal: TJES
Processo: 5000617-63.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000617-63.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CREONIR MARIA RIBEIRO ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de CREONIR MARIA RIBEIRO ALVES, acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, deve ser reformada a sentença quanto à atribuição dos ônus sucumbenciais, diante da alegação de que o ajuizamento da ação de cobrança precedeu o acordo celebrado em demanda declaratória conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais sejam suportados por quem deu causa à instauração ou à manutenção indevida do processo.

4. A consumidora ajuizou previamente ação declaratória de inexistência de débito, na qual já se discutia a legitimidade da dívida objeto da cobrança.

5. O banco promoveu a ação de cobrança quando já pendia discussão judicial acerca do mesmo débito, evidenciando falta de cautela e atuação desidiosa.

6. A instituição financeira posteriormente reconheceu a inexigibilidade do débito ao celebrar acordo judicial, comprometendo-se a cancelar o contrato.

7. A manutenção da ação de cobrança, mesmo após a ciência da demanda declaratória e a posterior transação, obrigou a parte ré a constituir advogado e apresentar defesa para arguir a coisa julgada.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que, em caso de extinção por coisa julgada, os ônus sucumbenciais recaem sobre quem deu causa à demanda desnecessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração ou manutenção indevida da demanda. 2. O ajuizamento de ação de cobrança sobre débito já discutido em ação declaratória anterior caracteriza conduta desidiosa e justifica a condenação do autor nos ônus sucumbenciais. 3. A manutenção do processo após reconhecimento da inexigibilidade do débito reforça a responsabilidade da parte autora pelos encargos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, V; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, EMBDECCV nº 00035585520138080024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 10/05/2022, pub. 20/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000617-63.2023.8.08.0067

APELANTE: BANCO SANTANDER SA

APELADA:
CREONIR MARIA RIBEIRO ALVES

JUIZ
: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da sentença da proferida pelo Juízo da 4ª Vara Regional Cível de Aracruz e Ibiraçu. O referido
decisum
, nos autos da Ação de Cobrança movida pelo banco em desfavor de CREONIR MARIA RIBEIRO ALVES, acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ocasião na qual o magistrado primevo condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma quanto ao ônus sucumbencial, invocando o princípio da causalidade; (ii) que o ajuizamento da presente ação de cobrança ocorreu em 22/08/2023, data anterior à formalização do acordo judicial nos autos da ação declaratória conexa (nº 5000534-47.2023.8.08.0067), assinado apenas em 22/01/2024; (iii) que, ao tempo da propositura, a pretensão era legítima ante a inadimplência verificada, não tendo o banco dado causa à instauração indevida do feito; (iv) colaciona precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para reforçar a tese de que o devedor deve arcar com os ônus sucumbenciais quando o reconhecimento do débito ou quitação ocorre após o ajuizamento. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que a apelada seja condenada a suportar os ônus da sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões arguindo: (i) que a sentença é impecável e deve ser mantida por seus próprios fundamentos; (ii) que já havia ajuizado a Ação Declaratória de Inexistência de Débito (nº 5000534-47.2023.8.08.0067) em 21/07/2023, ou seja, em data anterior ao ajuizamento desta cobrança; (iii) que o banco já tinha ciência da contestação judicial do débito por fraude desde a sua citação na demanda declaratória, ocorrida em 28/08/2023; (iv) que o banco manteve o processo ativo de forma temerária mesmo após transigir e reconhecer a inexistência da dívida, forçando a ré a constituir patrono para alegar a coisa julgada. Requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. É sabido que o sistema processual brasileiro adota, para a distribuição dos ônus sucumbenciais, o princípio da sucumbência temperado pelo princípio da causalidade. Segundo este último, os encargos do processo devem ser suportados por quem tornou necessário o ajuizamento da demanda.

Dito isto, e analisando a cronologia fática, verifico, primeiramente, que a apelada Creonir Maria Ribeiro Alves ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em data anterior ao ajuizamento pela instituição financeira da presente ação de cobrança fundada no mesmíssimo contrato.

Assim
,
a pretensão recursal do banco, fundamentada na alegação de que a presente ação seria anterior ao acordo firmado naquele anterior feito, esbarra na realidade documental dos autos, na medida em que ao tempo da propositura desta cobrança, já pendia discussão judicial sobre a legitimidade do débito em ação declaratória movida pela consumidora.

Portanto, o banco agiu com manifesta falta de cautela e desídia administrativa ao movimentar a máquina judiciária para cobrar uma dívida que já era objeto de lide anterior e que, posteriormente, ele próprio reconheceu como inexigível ao celebrar transação judicial, comprometendo-se a "cancelar e liquidar o contrato".

Ademais, a manutenção da tramitação desta demanda de cobrança, mesmo após a ciência da ação declaratória e a posterior homologação do acordo em janeiro de 2024, forçou a apelada a contratar serviços advocatícios e apresentar defesa técnica nestes autos para arguir, justamente, o óbice da coisa julgada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que, em casos de extinção do feito por coisa julgada, a condenação nos ônus sucumbenciais deve recair sobre aquele que deu causa à lide desnecessária, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA OMISSÃO VÍCIO EXISTENTE ACÓRDÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COISA JULGADA NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS RECURSO PROVIDO. 1. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão, necessário se faz a correção do decisum para sanar o mencionado vício . 2. Considerando que o acórdão objurgada anulou a sentença, para extinguir o feito sem resolução do mérito em razão da existência de coisa julgada, certo é que o autor deve ser condenado, à luz do Princípio da Causalidade, ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 3. Recurso provido para sanar a omissão, atribuindo-lhe efeitos infringentes e via de consequência, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência . (TJ-ES - EMBDECCV: 00035585520138080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

Desta feita, revela-se escorreita a sentença que imputou ao banco apelante a responsabilidade pela sucumbência, uma vez que sua conduta desidiosa foi o fator determinante para a instauração e prosseguimento indevido desta relação processual.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retroaduzidos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por força do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.